Tribunal: CARF
Processo: 13893.000681/2010-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-04-03

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13893.000681/2010-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.409 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de fevereiro de 2024
Recorrente
AMERICO CIMATTI NETO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
NORMAS GERAIS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
TEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO NÃO ACOLHIDA. PRECLUSÃO.
MÉRITO NÃO APRECIADO.
Impugnação apresentada intempestivamente não instaura a fase litigiosa, não
suspende a exigibilidade do crédito tributário, nem comporta julgamento de
primeira instância quanto às alegações de mérito. Não acolhida a
tempestividade da Impugnação arguida no recurso, ocorre a preclusão
processual, tornando-se descabida a apreciação das demais quesitos
apresentados no Recurso Voluntário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em negar provimento
ao Recurso Voluntário, vencidos os conselheiros Thiago Alvares Feital e Wilderson Botto, que
davam provimento.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Thiago Alvares Feital (suplente convocado(a)), Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de
Lima (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 89 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 75 e ss.) que não conheceu, por
unanimidade de votos, a Impugnação do contribuinte apresentada diante de Notificação de
Lançamento (e-fls. 25 e ss.), lavrada pela constatação de Omissão de Rendimentos recebidos de
pessoa jurídica, de Dedução Indevida de Despesas Médicas e de Compensação Indevida de
Imposto de Renda retido na Fonte.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13893.000681/2010-21
Fl. 116
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.409 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13893.000681/2010-21

Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Lançamento
Trata o presente processo de impugnação à exigência formalizada através notificação de
lançamento de imposto de renda pessoa física, f. 25-31, resultante de procedimento de
revisão de declaração de ajuste do exercício 2008, ano-calendário 2007, por meio do
qual se exige o crédito tributário de R$ 27.816,69, ...:
...
Segundo descrição dos fatos e enquadramento legal, o lançamento de ofício decorre das
seguintes infrações:
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica. Confrontando o valor dos
Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoa Jurídica declarados, com o valor dos
rendimentos informados pelas fontes pagadoras em Declaração do Imposto de Renda
Retido na Fonte — Dirf, para o titular, constatou-se omissão de rendimentos sujeitos a
tabela progressiva, no valor de R$ 25.870,02. Na apuração do imposto devido, foi
compensado o Imposto de Renda Retido (IRRF) sobre os rendimentos omitidos no valor
de R$ 1. 096,30.
Dedução indevida de Despesas Médicas. Foi glosado o valor de R$ 26.507,60,
declarado a este título, por falta de comprovação.
Compensação indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte. foi glosado o valor
de R$ 1.096,30 indevidamente compensado a titulo de Imposto de Renda Retido na
Fonte (IRRF), correspondente à diferença entre o valor declarado e o total de IRRF
informado pelas fontes pagadoras em Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte
(Dirf), para o titular.
Com base nisso, a Declaração de Ajuste Anual foi retificada de ofício, resultando na
apuração do imposto nos termos do “Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido”.
Os percentuais e critérios de cálculo da multa e dos juros constam do “Demonstrativo de
Apuração da Multa de ofício e dos Juros de Mora”.
Impugnação
Em 07/04/2010 o interessado apresentou duas impugnações e um recurso.
Na primeira impugnação parcial, f. 2-4, apresentada em 07/04/2010, o interessado
concorda com parte da infração por omissão de rendimentos recibos de pessoa jurídica,
correspondente ao CNPJ 43.202.472/0001-30, e com parte da infração por dedução de
despesas médicas.
Insurge-se contra a glosa da dedução de despesas médicas no valor de R$ 1.793,71, a
glosa da compensação indevida de IRRF no valor de R$ 1.096,30 e a omissão de
rendimentos referentes às fontes pagadoras CNPJ 66.866.146/0001-22, valor de R$
788,40, e 61.699.567/0001-92, valor de R$ 19.476,87, alegando em síntese:
O valor do IRRF compensado consta do comprovante de rendimentos fornecido pela
fonte pagadora.
As despesas médicas se referem a tratamento de André Nogueira Cimatti/CPF n
342.550.978-01 e Danilo Nogueira Cimatti/CPF 369.919.418-32: R$ 539,88 de cada
dependente, totalizando R$ 1.079,76.
Sustenta que não recebeu rendimentos da fonte pagadora CNPJ 66.866.146/0001-22,
valor de R$ 788,40.
Afirma que incorreu em erro de fato ao declarar os rendimentos da fonte pagadora
CNPJ 61.699.567/0001-92, valor de R$ 19.476,87, no CNPJ da filial, conforme
comprovante de rendimentos em anexo.
Pede a retificação do crédito tributário lançado.
Fl. 117
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.409 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13893.000681/2010-21

Por meio de advogado identificado nos autos, o impugnante apresentou a segunda
impugnação parcial, f. 5-12, na qual afirma que foi notificado em 08/03/2010 e que a
impugnação, portanto, é tempestiva. No mérito, em síntese, reitera as alegações da
primeira impugnação, apenas acrescentando pedido de dedução de dependentes no valor
de R$ 3.169,20.
Junta documentos às f. 32-45.
Pede a retificação do crédito tributário lançado.
Em despacho da Agência da Receita Federal do Brasil em Mogi das Cruzes-SP, f. 50, a
impugnação foi considerada intempestiva e foi emitido o termo de revelia, f. 51, do qual
o contribuinte foi intimado em 11/05/2010, f. 54.
Em 02/06/2010 o interessado apresentou recurso voluntário endereçado ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – CARF, f. 55-68, solicitando que seja conhecida a
impugnação, relevando-se a intempestividade com base no princípio da verdade real,
uma vez que o crédito tributário é ilegal e sua cobrança constitui crime de excesso de
exação e locupletamento ilícito. No mérito, reitera as razões apresentadas na
impugnação.
É o relatório.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2008
INTEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO.
A impugnação intempestiva não instaura o contencioso administrativo.
Cientificado da decisão de primeira instância em 18/10/2017 (e-fl. 86), o sujeito
passivo interpôs, em 16/11/2017 (e-fl. 88), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese:
- que mesmo diante da intempestividade da impugnação, as matérias de ordem
pública devem ser apreciadas pelo julgador administrativo;
- aplicação do princípio da verdade material na apreciação das provas;
- o recurso voluntário é tempestivo, conforme documentos juntados aos autos;
- prescrição da cobrança do crédito tributário prevista no art. 174 do CTN, pois
não se instaurou o contencioso administrativo;
- a multa aplicada é indevida em razão da inexistência de infração legal;
- incompetência do auditor para o exame da escrituração contábil fiscal e a
lavratura do lançamento; e
- nulidade em razão da existência de vício formal.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Fl. 118
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.409 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13893.000681/2010-21

O litigio envolve a intempestividade da impugnação e seu reflexo na apreciação
dos argumentos e quesitos de ordem pública.
Vejam-se os argumentos da DRJ que definiram a intempestividade da
impugnação:
...
Impugnação Intempestiva
O sujeito passivo foi validamente cientificado do lançamento em 15/12/2009, conforme
Aviso de Recebimento dos Correios, abaixo colacionado:
...
O prazo para apresentação de impugnação no processo administrativo tributário é de 30
(trinta) dias após a citação, conforme art. 15 do Decreto 70.235/72, prorrogável para o
primeiro dia útil seguinte quando cair em dia não útil ou quando não houver expediente
normal, conforme parágrafo único do art. 5o do mesmo Decreto.
Deste modo, o prazo para apresentação da impugnação iniciou-se em 16/12/2009,
quarta-feira, e encerrou-se em 15/01/2010, quinta-feira, sendo que a impugnação só foi
apresentada em 07/04/2010, após esse prazo.
...
Assim, por ser intempestiva a impugnação, não foi atendido requisito imprescindível de
admissibilidade, previsto na legislação que disciplina o processo administrativo fiscal,
logo, a presente impugnação não é conhecida.
Assim, impugnação apresentada intempestivamente não instaura a fase litigiosa,
não suspende a exigibilidade do crédito tributário, nem comporta julgamento de primeira
instância quanto às alegações de mérito. Não acolhida a tempestividade da Impugnação arguida
no recurso, ocorre a preclusão processual, tornando-se descabida a apreciação das demais
quesitos apresentados no Recurso Voluntário, mesmo aqueles de ordem pública como a
prescrição.
Conclusão
Por todo o exposto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 119
DF CARF MF
Original